Tribunal: TJSP
Processo: 1504191-31.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Roubos majorados. Preliminares. Alegação de nulidades. Inocorrência. O interrogatório por teleaudiência tem previsão legal e foi fundamentado nas circunstâncias fáticas. Ausência de demonstração de dano concreto resultante da realização do interrogatório por videoconferência que recomenda a manutenção da atividade processual. Reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Ementa:
Roubos majorados. Preliminares. Alegação de nulidades. Inocorrência. O interrogatório por teleaudiência tem previsão legal e foi fundamentado nas circunstâncias fáticas. Ausência de demonstração de dano concreto resultante da realização do interrogatório por videoconferência que recomenda a manutenção da atividade processual. Reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Inexistência de nulidade quando a identificação dos réus é segura. Disposição legal que é recomendação e não exigência.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse delas em eventual condenação indevida dos réus. Identificação que se deu quando o delito ainda crepitava, mitigando eventual falseamento involuntário da memória. "Res" apreendida em poder dos acusados sem justificativa. Presunção de responsabilidade. Majorante do concurso de agentes comprovada. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pois o laudo atestou a sua incapacidade de efetuar disparos. Condenações acertadas. Penas reduzidas. Regimes mantidos. Recurso do Ministério Público improvido, parcialmente providos os da defesa.